Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PURGA DA MORA.
1. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia.
2. Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado.
3. Gratuidade de justiça deferida com efeitos a partir do pedido.